Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600340-19.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
18/12/2024
Número: 0600340-19.2024.6.16.0156

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 06/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600340-
19.2024.6.16.0156, que julgou procedente o pedido apresentado pela Coligação "Juntos Para
Fazermos Muito Mais", tornando definitiva a liminar concedida inicialmente, ao passo que aplico
multa de R$5.000,00 ao representado Cezar Gibran Johnsson, com fulcro no art. 57-D, da LE c/c art.
9º. e 9-H, da Resolução-TSE nº. 23.610/2019. (Representação Eleitoral com pedido de liminar
ajuizada pela Coligação Juntos para Fazermos Muito Mais, com fulcro nos arts. 17 da Resolução
23.608/TSE, 57-B e seguintes, da Lei Federal n.º 9.504/504/1997 (Lei das Eleições - LE) c/c os arts.
28 e seguintes da Resolução 23.610/TSE e outros dispositivos do Código Eleitoral (CE), em face de
Cezar Gibran Johnsson. Alegou que nos dias 26 e 28 de agosto, o representado veiculou em sua
conta oficial no Facebook e Instagram, algumas publicações que caracterizam grave distorção dos
fatos, configurando clara disseminação de fake news. As referidas postagens não só apresentaram
um conteúdo desinformativo, mas também distorceram de forma deliberada o direcionamento das
decisões proferidas pela 0156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul. As publicações em questão
vão além ao imputar, de maneira infundada e caluniosa, à candidata da coligação adversária o
crime de compra de votos e manipulação dos dados de pesquisas eleitorais, prática que, se
verdadeira, constituiria uma grave ofensa ao processo democrático. Não bastasse essa conduta, o
representado ainda acusou a candidata de utilizar-se de servidores públicos, obrigando-os a
comparecerem à largada de sua candidatura durante a convenção partidária, em uma evidente
tentativa de manipular a percepção pública e descredibilizar a integridade da campanha adversária.
Veja a íntegra do vídeo de 26 de agosto de 2024: Opa! Da um molhinho aí. Pessoal, estão me
perguntando sobre a pesquisa eleitoral que está circulando por aí. Tentando dar a impressão de
que eles estão fortes. Esse instituto de pesquisa é o mesmo que está fazendo com o Luizão de
Pinhais em Curitiba. Nem em Curitiba e nem na China o Luizão cresceu 100% nas pesquisas. E é o
mesmo instituto que está fazendo o trabalho aqui pra atual, muitas pessoas estão com receio de
serem entrevistadas. Porque o entrevistador pergunta o teu número de telefone, o teu endereço, o
teu nome, ele te filma e te grava.*** Então as pessoas estão com medo, porque acham que estão
sendo monitoradas.*** Quem é que está querendo saber para quem que nós votamos(...). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CEZAR GIBRAN JOHNSSON (EMBARGANTE)

GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUNTOS PARA FAZERMOS MUITO MAIS
[PDT/PSB/REPUBLICANOS] - RIO BRANCO DO SUL
(EMBARGADA)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44310380
18/12/2024
10:50
Acórdão
Acórdão

Num. 44310380 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810502635000000043258059
Número do documento: 24121810502635000000043258059
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:06:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.994

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600340-
19.2024.6.16.0156 – Rio Branco do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: CEZAR GIBRAN JOHNSSON
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
EMBARGADA: JUNTOS PARA FAZERMOS MUITO MAIS [PDT/PSB/REPUBLICANOS] - RIO
BRANCO DO SUL
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de embargos de declaração opostos por Cezar Gibran
Johnsson em face do acórdão n. 65.629, que manteve a decisão que
julgou procedente a representação eleitoral por propaganda eleitoral
irregular e aplicou multa ao recorrente no valor de R$ 5.000,00.
1.2. O embargante alegou, em síntese, que o acórdão foi omisso

Num. 44310380 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810502635000000043258059
Número do documento: 24121810502635000000043258059
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:06:57
quanto à informação da data em que o Gralha Confere declarou o
conteúdo inverídico e quando foi veiculado o vídeo nas redes sociais
do embargante.
1.3 Os embargados alegaram a inexistência de qualquer omissão na
decisão.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela inexistência de vícios
no acórdão rebatido, manifestando-se pela sua rejeição.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Verificação de vícios de omissão no acórdão para viabilizar a
oposição de embargos de declaração, conforme art. 275 do Código
Eleitoral e art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art.
275 do Código Eleitoral e art. 1.022 do CPC.
3.2 As alegações do embargante não revelam omissões no acórdão,
mas mero inconformismo com a decisão. A fundamentação do acórdão
é suficiente para justificar a procedência da representação, não
havendo necessidade de enfrentamento de todos os argumentos
apresentados pela parte, conforme o art. 489, §1º, inciso IV, do CPC.
3.3 Os embargos de declaração não constituem via processual para
reanálise de mérito, como pretende o embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso de embargos de declaração CONHECIDO e REJEITADO.
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art. 275; Código de
Processo Civil, arts. 489, §1º, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Embargos de Declaração no
Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060201941,
Acórdão, Min. Raul Araújo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 03/09/2024.

Num. 44310380 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810502635000000043258059
Número do documento: 24121810502635000000043258059
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:06:57

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/12/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Cezar Gibran Johnsson em face do
acórdão n. 65.629, que manteve a sentença que julgou procedente a representação
eleitoral por propaganda eleitoral irregular e aplicou multa ao embargante no valor de R$
5.000,00.
Em suas razões (ID 44249297), o embargante alega, em síntese, que o acórdão é
omisso pois não compara a data em que o conteúdo foi declarado como inverídico pelo
Gralha Confere e quando foi realizada a postagem do vídeo pelo embargante. Requer, ao
final, seja sanada a omissão, e prequestionada a matéria.
Os embargados, em sede de contrarrazões (ID 44268042), alegam a inexistência de
qualquer omissão no julgado e ao final requerem que o presente recurso seja rejeitado.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44291094) opinou pela ausência de omissão no
acórdão rebatido, manifestando-se pelo seu conhecimento e sua rejeição.
É o relatório.
VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal

Num. 44310380 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810502635000000043258059
Número do documento: 24121810502635000000043258059
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:06:57
De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial
para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro
material:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo
Gomes[1] ensina que:
[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato,
alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial.
Em suas razões recursais, o embargante argumenta que o acórdão recorrido é omisso em
razão de não informar a data em que o conteúdo foi declarado como inverídico pelo
Gralha Confere e quando foi realizada a postagem do vídeo.
Todavia, o acordão recorrido se manifesta de forma clara quanto aos pontos levantados
no presente recurso. Observe-se o trecho do julgado que aborda a questão:
“No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à prática de propaganda eleitoral irregular
pelo recorrente, em razão da divulgação de vídeo por meio do Facebook e Instagram,
nos dias 26 e 28 de agosto, de conteúdo supostamente inverídico.
Veja-se transcrição do vídeo publicado no dia 26 de agosto de 2024 apresentado na
petição inicial (ID 44080068)
Denota-se da mencionada publicação que há nítido intuito de causar prejuízo à imagem e
à honra dos demais candidatos quando o recorrente afirma que seus concorrentes
pretendem divulgar pesquisas com números alterados e insinua ostensivamente a
possibilidade de compra de votos: “Nessa eleição, esses candidatos vão mentir, vão
mostrar pesquisas com números alterados. Sabemos que vão comprar votos, pois ambos
têm a máquina para fazer isso. Para fazer dinheiro. Eu não tenho dinheiro para competir
com eles em compra de votos, e mesmo que tivesse não faria isso”.
A liberdade de expressão é a regra em nosso ordenamento jurídico. No entanto, esse
direito não á absoluto, eis que a própria norma eleitoral estabelece a sua limitação
quando houver ofensa à honra ou à imagem de candidatas, candidatos, partidos,
federações ou coligações, ou, também, quando houver divulgação de fatos sabidamente
inverídicos.
Entendo, portanto, que o caso dos autos configura a divulgação de fatos inverídicos,

Num. 44310380 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810502635000000043258059
Número do documento: 24121810502635000000043258059
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:06:57
tendo em vista que não é dado ao recorrente o poder de falar livremente a respeito de
outros candidatos, eis que a liberdade de pensamento é limitada diante do direito
fundamental de preservação da honra e da imagem, assim como da higidez do processo
democrático.
Ao alegar que servidores públicos estão sendo obrigados a comparecer em eventos, sob
pena de serem demitidos, insinuar a divulgação de pesquisa fraudulenta e, também a
suposta compra de votos, sem apresentar qualquer prova que corroborem esses fatos, o
recorrente acaba por macular a imagem de seus concorrentes.
Desse modo, o discursivo proferido pelo recorrente não está amparado pela legislação
eleitoral, eis que seu conteúdo transborda os limites impostos pelo ordenamento jurídico
e viola gravemente a honra e imagem de outros candidatos.
Mas não é só.
Ao longo de seu discurso veiculado por meio de redes sociais, o recorrente afirmou que a
Justiça Eleitoral “retirou do ar” pesquisa eleitoral por conter supostas falhas.
Essa informação, no entanto, é comprovadamente falsa tendo em vista que a Justiça
Eleitoral determinou a remoção de propaganda eleitoral que não atendia aos requisitos
legais, sob pena de multa, e não de uma pesquisa eleitoral.
Destaca-se que o próprio site do TRE-PR atestou a falsidade da mencionada informação
por meio do portal Gralha Confere[2] que tem por objetivo o combate à desinformação.
Veja-se
(...)
Desse modo, entendo caracterizada a propaganda eleitoral negativa, eis que o recorrente
divulgou informação inverídica, o que sem dúvidas reflete de forma indevidamente
desfavorável na campanha eleitoral dos candidatos mencionados”
Observa-se que não se trata de omissão a ser sanada por esta via, porque o acórdão
citou o Gralha Confere apenas como reforço argumentativo, não se tratando de tese
apresentada pela defesa, sobre a qual esta Corte não se manifestou.
Inclusive, em suas razões recursais, o embargante sequer mencionada a data em que
veiculada a informação no Gralha Confere, apenas apresenta o respectivo link, a partir do
qual é possível verificar que a publicação ocorreu em 30/08/2024.
As insurgências do embargante, portanto, não dizem respeito a quaisquer vícios passíveis
de oposição de embargos de declaração, devendo utilizar a via recursal adequada para
reapreciação da matéria já decidida.
Desse modo, não se verificando qualquer omissão a ser sanada, os Embargos de
Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos
indicados pelo embargante, para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil [2].
DISPOSITIVO

Num. 44310380 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810502635000000043258059
Número do documento: 24121810502635000000043258059
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:06:57
Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de embargos de
declaração.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.
[2]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600340-19.2024.6.16.0156 - Rio Branco do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
ANDERSON RICARDO FOGAÇA - EMBARGANTE: CEZAR GIBRAN JOHNSSON - Advogados
do EMBARGANTE: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- PR58425-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, MATEUS CAVALHEIRO
QUINALHA - PR114565, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146 - EMBARGADA:
JUNTOS PARA FAZERMOS MUITO MAIS [PDT/PSB/REPUBLICANOS] - RIO BRANCO DO SUL -
Advogados da EMBARGADA: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A, CARLA CRISTINE
KARPSTEIN - PR23074-A, FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - PR115017, LUCAS CEOLIN
CASAGRANDE - PR118063
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os

Num. 44310380 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810502635000000043258059
Número do documento: 24121810502635000000043258059
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:06:57
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2024